Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007246-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 172.438.231-49 (AGRAVADO), ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS - CPF: 172.341.071-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 STJ e art. 85, § 1º, do CPC – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1007246-13.2024.8.11.0000

Embargante: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Embargado: ESPÓLIO DE ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS.

Processo na origem: 0003464-33.2016.8.11.0020

Comarca de Alto Araguaia
.

RELATÓRIO

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração opostos por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de acórdão que
negou
provimento
ao
agravo de instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 STJ e art. 85, § 1º, do CPC – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de resistência pelos exequentes, ora agravantes, que não constitui óbice ao arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Acolhida a impugnação, ficam os exequentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da executada, ora agravada.

EMBARGOS
: pretende prequestionar a matéria relativa à condenação em custas e honorários em cumprimento de sentença que não foi extinto.

Aduz que o acórdão foi contraditório e omisso.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios e para fins de prequestionamento.

SEM CONTRAMINUTA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do Agravo de Instrumento, qual seja a condenação em custas e honorários advocatícios em cumprimento de sentença ainda em tramite foi tratado no acórdão embargado.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“(...) Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, caso o exequente tenha desistido da penhora.

Como é de conhecimento geral, os honorários advocatícios são devidos em todas as fases processuais, inclusive em sede de impugnação à execução.

Conforme a orientação do STJ, em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410), são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Portanto, só não são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for considerada improcedente. No caso, a impugnação foi julgada procedente, de modo que, cabível a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial.

Em sua defesa, a agravante alega que não houve pretensão resistida no presente caso, porque tão logo teve conhecimento da impenhorabilidade do imóvel, requereu a desistência da penhora e requereu que esta se dirigisse a valores depositados ou aplicados em nome do executado.

No entanto, mesmo sem resistência da parte contrária, é perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária em favor do impugnante.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - CAUSALIDADE – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – TEMA 409 - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios
. 2 - O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. 3 - Incidência do Princípio da causalidade. 4 -
Tema 409 firmada pelo STJ: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias
.”. 5 - Sentença reformada. Recurso provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030746-56.2011.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento.
A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios
. O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução.
Incidência do Princípio da causalidade. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, § 1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito econômico, já considerando a atuação do patrono do devedor em segundo grau de jurisdição, ressalvada a gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AI: 30043550720208260000 SP 3004355-07.2020.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020)

Portanto, em caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em favor do impugnante, independente do fato de que o exequente não tenha a ela se oposto.

Não se pode deixar de mencionar que incide no caso o princípio da causalidade, porquanto foi o exequente quem deu causa ao cumprimento de sentença, de modo que obrigou a impugnante a apresentar defesa.

Desse modo,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que condenou o escritório exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios por ocasião do julgamento de procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, no valor de 10% sobre o valor da causa
.(...)”

A questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente embargos de declaração.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024